Tribunal: TJDFT
Processo: 0703246-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Vistos etc. Afirmo impedimento em face de parentesco com magistrado que proferiu decisão nos autos principais. À Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 14 de fevereiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator